Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701446-23.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: IZABEL FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual, com data de abertura designada para o dia 26/07/2022, conforme certificado no ID 37067339. Na petição juntada ao ID 37039701, o apelante, Banco Itaucard S/A, requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator